Tribunal: TJES
Processo: 0014187-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014187-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ALEX SANDRO PEREIRA PAULO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DESPESAS MÉDICAS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I –
O fato de não terem sido respondidos os quesitos apresentados pela parte requerida, por si só, não invalida a prova pericial realizada, eis que as conclusões apresentadas no corpo do laudo são suficientes para dirimir a controvérsia instaurada nos autos, sobretudo no que tange a apuração da existência ou não da alegada deformidade permanente do autor/recorrido. Registre-se, por oportuno, que, devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial (fl. 120), a requerida, ora apelante, nada requereu sobre os esclarecimentos periciais que deveria ser feito.

II -
Embora o boletim de ocorrência tenha sido produzido a partir das declarações unilaterais do comunicante, a ocorrência do sinistro restou corroborada pela ficha de atendimento ambulatorial, a qual consignou que o paciente foi vítima de acidente de trânsito. Destarte, restou devidamente demonstrado o fato gerador, notadamente porque a lei não exige forma especial para tanto.

III - A
teor do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte
,
por invalidez permanente
,
total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

IV -
Destarte, impõe-se salientar que o valor contido no inciso II do referido art. 3º, consiste no valor máximo a ser auferido pelo segurado
acometido por deformidade permanente
,
razão pela qual a jurisprudência perfilha o entendimento segundo o qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez, posicionamento, bem é de ver, reproduzido na Súmula nº 474 do STJ.

V –
Os documentos juntados pelo apelado comprovam gastos com exames e medicamentos, demonstrando evidente nexo causal com o acidente, especialmente se considerando que os desembolsos são contemporâneos à data do acidente.

VI - Ademais, a lei não prevê que as despesas com assistência médica sejam comprovadas mediante formalidades específicas, sendo suficiente a apresentação de recibos que comprovem os gastos com os serviços médicos.

VII -
Conforme precedentes do C. STJ, “
[...] 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

VIII –
Como se sabe, t
ratando das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o art. 85, § 2º, do CPC, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

IX - P
or se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-la ao entendimento deste Sodalício.

X – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada, de ofício, com relação aos juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Modificar, ainda, de ofício, a r. sentença com relação aos juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014187-60.2019.8.08.0030

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO: ALEX SANDRO PEREIRA PAULO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a requerida a
pagar ao autor,
ALEX SANDRO PEREIRA PAULO,

a quantia R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), com juros de mora e correção monetária a partir da citação, bem como condená-la, ainda, ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 930,78 (novecentos e trinta reais e setenta e oito centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da citação.

Por fim, o comando sentencial condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a r. sentença recorrida incorreu em julgamento
extra petita
; (ii) diante do inadimplemento do pagamento do seguro seria legítima a negativa da seguradora, portanto, seria inaplicável, ao caso vertente, a súmula 257 do STJ; (iii) inexiste a comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente narrado nos autos; (iv) houve cerceamento de defesa diante da necessidade de esclarecimentos periciais; e (v) houve violação à súmula 474 do STJ e a incorreta aplicação do grau de invalidez.

Em suas contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se a demanda de pretensão ao pagamento de indenização de seguro DPVAT proposta por
ALEX SANDRO PEREIRA PAULO
em razão de seu envolvimento em acidente de trânsito ocorrido no dia 10 de outubro de 2018.

Passo a enfrentar as matérias deduzidas no presente apelo por ordem de prejudicialidade.

Inicialmente, sustenta a recorrente que teria ocorrido cerceamento de defesa diante da necessidade de esclarecimentos periciais, o que não merece prosperar.

Isso porque o fato de não terem sido respondidos os quesitos apresentados pela parte requerida, por si só, não invalida a prova pericial realizada, eis que as conclusões apresentadas no corpo do laudo são suficientes para dirimir a controvérsia instaurada nos autos, sobretudo no que tange a apuração da existência ou não da alegada deformidade permanente do autor/recorrido.

Registre-se, por oportuno, que, devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial (fl. 120), a requerida, ora apelante, nada requereu sobre os esclarecimentos periciais que deveria ser feito.

Pelo contrário! Infere-se de sua peça acostada às fls. 121/130, que, além de debater outros pontos, partiu da premissa que o laudo de fl. 116 seria o mais correto e adequado, visando unicamente o seu interesse, deixando de requerer quaisquer esclarecimentos necessários para que o perito se manifestasse.

Ora, não tendo havido qualquer manifestação/impugnação da recorrente quanto ao laudo pericial de fl. 116, essa questão aventada nas razões recursais restou preclusa, o que impede a sua rediscussão nesta fase processual.

Em outros termos, forçoso o reconhecimento da preclusão, em virtude da inércia da parte ora apelante em impugnar o laudo suplementar no momento oportuno. No mesmo caminhar vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - QUANTIA APONTADA COMO DEVIDA PELO PERITO - REDISCUSSÃO - INVIABILIDADE - PRECLUSÃO.
Não impugnado a tempo e modo pelos recorrentes o laudo pericial homologado incide o instituto da preclusão temporal, não sendo possível rediscutir os termos da quantia apontada como devida pelo perito
. (TJ-MG - AI: 10271140090223003 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. INÉRCIA. CONCORDÂNCIA TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. I.
Instada a se manifestar e mantendo-se inerte, a parte concorda tacitamente com o laudo pericial acostado aos autos, tornando-se preclusa a possibilidade de discussão acerca de sua validade, diante da ausência de impugnação no momento oportuno por vias próprias, nos termos dos artigos 477 e 507, ambos do CPC.
II. Denota-se despicienda a realização de nova perícia médica, porquanto a parte recorrente não traz elementos que demonstrem vícios capazes de macular a conclusão do perito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA. (TJ-GO - 04054202120188090051, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Ultrapassado tal ponto, destaco que o
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei nº 6.194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

Dito isso, extrai-se que o fato gerador do recebimento do seguro é a ocorrência de acidente automobilístico e, no caso vertente, ao contrário do que afirma a apelante, esse restou devidamente comprovado pelos documentos de fls. 14/18 e 105/111.

É dizer, embora o boletim de ocorrência tenha sido produzido a partir das declarações unilaterais do comunicante, a ocorrência do sinistro restou corroborada pela ficha de atendimento ambulatorial, a qual consignou que o paciente foi vítima de acidente de trânsito.

Destarte, entendo devidamente demonstrado o fato gerador, notadamente porque a lei não exige forma especial para tanto.

No mesmo sentido, colaciono aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera qualquer presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ. 2.
Conforme o art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. Aliado ao boletim de ocorrência com sua versão dos fatos, há relatórios médicos que atestam as lesões sofridas em acidente automobilístico, quais sejam, os boletins de atendimento médico juntados pelo autor, bem como o laudo médico pericial produzido durante a instrução processual.
3. [...] (TJ-ES - APL: 00008855320138080036, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Sustenta, ainda, a recorrente, que teria ocorrido violação à súmula 474 do STJ e a incorreta aplicação do grau de invalidez.

Embora a recorrente tenha levado em consideração o laudo de exame complementar acostado à fl. 116, o fato é que, como dito anteriormente, além de não ter ocorrido oportunamente os esclarecimentos necessários
para que o perito se manifestasse sobre o referido laudo, os documentos acostados à peça exordial, tal como bem consignado pelo juízo primevo, são mais condizentes com a situação narrada no laudo apresentado à fl. 28, que foi categórico em afirmar que o autor possui uma deformidade permanente caracterizado pelo
“déficit funcional motor de membro inferior esquerdo (perna/tornozelo) de 50 (cinquenta por cento)”,
razão pela qual esse último laudo deve ser considerado para fins de avaliação da correta quantia devida a título de DPVAT.

Com efeito, a teor do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
in verbis
:

Artigo 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Destarte, impõe-se salientar que o valor contido no inciso II, acima transcrito, consiste no valor máximo a ser auferido pelo segurado
acometido por deformidade permanente
,
razão pela qual a jurisprudência perfilha o entendimento segundo o qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez, posicionamento, bem é de ver, reproduzido na Súmula nº 474
1
, do e. STJ.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a Tabela atualmente anexa à Lei nº 6.194/74 refere-se à redação do artigo 3º conferida pela Lei nº 11.945/09, vigente à data do fato noticiado que gerou a obrigação para a seguradora, razão pela qual plenamente aplicável ao caso concreto.

Na hipótese, examinado o contexto probatório, em especial o laudo do DML acostado à fl. 28, sobressai-se a comprovação da incapacidade permanente de membro inferior esquerdo em grau moderado, 50% (cinquenta por cento).

Desta forma, uma vez constatada a incapacidade permanente de membro inferior esquerdo ao grau de 50% (cinquenta por cento), fará
jus
o segurado ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez – 50% (cinquenta por cento) – e pela porcentagem de 70% (setenta por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

De igual modo, não há como acolher a tese de inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente narrado nos autos.

Ora,
verifico que os documentos (fls. 21/26) juntados pelo apelado comprovam gastos com exames e medicamentos, demonstrando evidente nexo causal com o acidente, especialmente se considerando que os desembolsos são contemporâneos à data do acidente.

Ademais, a lei não prevê que as despesas com assistência médica sejam comprovadas mediante formalidades específicas, sendo suficiente a apresentação de recibos que comprovem os gastos com os serviços médicos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM OS GASTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. É incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito que causou invalidez parcial no apelado de 25% (vinte e cinco por cento) da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, bem como que recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo proposto a ação com o fim de ser reembolsado de despesas com serviços médicos.
2. Os recibos da Casa de Caridade São José nos valores de R$ 4.958,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais) e de R$ 80,00 (oitenta reais) são suficientes para comprovar os serviços médicos prestados, devendo ser mantida a restituição da quantia paga pelo apelado a título de reembolso de despesas médicas, no limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme disciplina o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74.
3. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e os juros de mora deverão incidir desde a citação (STJ, Súmula nº 426). 4. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período. 5. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, (TJES, Classe: Apelação Cível, 028180001167, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

Assim, entendo que deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.

A seguir, discute-se, no presente recuso, se a vítima e proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito tem direito ao recebimento da verba indenizatória mesmo estando inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Acerca do tema, a Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Ressalte-se que embora a apelante afirme que nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular a indenização não era pleiteada pelo proprietário inadimplente – pessoa diversa da vítima do evento danoso –, o Tribunal da Cidadania tem feito aplicação da súmula indistintamente, como se verifica das jurisprudências a seguir reproduzidas:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Este Egrégio Tribunal também tem entendido que a circunstância do proprietário do veículo e vítima estar inadimplente com o pagamento do prêmio é irrelevante para o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.
VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE.

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado. 3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois
o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente
. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 012190018114, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Em resumo, o fato de o proprietário do veículo encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta o recebimento da indenização devida, como disposto na Súmula nº 257 do STJ, independentemente de ser ele próprio a vítima.

Por fim, aduz a recorrente que a r. sentença incorreu em julgamento
extra petita,
uma vez que, ao passo que o recorrido pleiteou a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, o juízo singular condenou a recorrente com base no valor da causa.

Como se sabe, t
ratando das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o art. 85, § 2º, do CPC, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Senão vejamos:

(...) 3.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4. Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Assim, ao meu sentir, assiste razão à seguradora quanto a impossibilidade de fixação da verba honorária pelo valor da causa, uma vez que o correto seria a fixação adotando como base de cálculo o valor da condenação.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-la ao entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. CONJUGE. DIREITO A METADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. [...] (TJES; Apl 0012571-15.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

Ainda sobre o ponto, é imperioso ter em mente, na forma da jurisprudência já sedimentada do STJ que “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a questão pertinente aos
juros moratórios e à correção monetária
, por se tratar de
matéria de ordem pública
,
pode ser conhecida de ofício pelo juiz,
independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos
não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reduzir a indenização fixada na sentença para o valor correspondente de
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
, nos termos da Lei nº 6.194/74 e sua lista anexa, bem como para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser a condenação imposta à apelante.

Reformo, de ofício, a r. sentença primeva para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Em relação à correção monetária relativa às despesas médicas, ela deverá incidir, por sua vez, desde a data da realização do desembolso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

Súmula nº 474.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.